Tribunal: STJ
Processo: 5003871-46.2024.8.24.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2924276 - SC(2025/0157792-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: INTERATIVA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP
ADVOGADOS
: AMAZONAS FRANCISCO DO AMARAL - PR010879
RENATO OLIVEIRA DE AZEVEDO - PR022971
MURILO FRANCISCO DO AMARAL - PR042090
CONRADO VINICIUS DO AMARAL - PR061647
JOÃO ALEXANDRE REMOWICZ - PR041528
GABRIEL LOPES MIRANDA DA SILVA - PR110247
AGRAVADO
: COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO CARLINI - SC020298
RUBENS OTTO SCHERNIKAU JUNIOR - SC020742
JEFFERSON LUIS ESTOFELE - SC022637
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM: MANDADO DE
SEGURANÇA.
LICITAÇÃO.
FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE
REGIONAL DE BLUMENAU - FURB. CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (
), INCLUINDO O
OUTSOURCING
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. ILEGALIDADE DOS ATOS
NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA. NESTA CORTE NÃO
SE CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS
ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE
NÃO CONHECEU DO RECURSO.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu
conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as
alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal
quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido
violado, bem como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em
que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do
recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo
mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim
de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo
que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como
violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por
Documento eletrônico VDA55177652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:54
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 939df249-2aac-49a3-815f-1d4a361334d9

analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
III - Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a
controvérsia principal dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
IV - Os demais dispositivos legais mencionados pela parte
recorrente na petição de recurso especial não foram objeto de análise na
Corte de origem. Tampouco o conteúdo foi objeto no acórdão proferido na
Corte de origem. Assim, não é possível o conhecimento do recurso especial
diante da falta de prequestionamento da matéria. Para que o
do
art. 1.025
seja aplicado, e permita-se o conhecimento das alegações da
CPC/2015
parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos embargos de
declaração na Corte de origem (e.
) e indicação de violação do
211/STJ
do
no recurso especial (
relator
art. 1.022
CPC/2015,
REsp 1.764.914/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
8/11/2018,
. A matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração
23/11/2018)
opostos (AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes
REsp 1.443.520/RS,
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/
DJe
; ii)
4/2019,
10/4/2019)
devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg no
a quo
REsp n. 1.459.940/SP,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
e; iii) relevante e pertinente com a matéria
24/5/2016,
2/6/2016)
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp 1.433.961/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
)
17/9/2019,
24/9/2019.
V - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55177652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:54
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 939df249-2aac-49a3-815f-1d4a361334d9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2924276 - SC(2025/0157792-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: INTERATIVA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP
ADVOGADOS
: AMAZONAS FRANCISCO DO AMARAL - PR010879
RENATO OLIVEIRA DE AZEVEDO - PR022971
MURILO FRANCISCO DO AMARAL - PR042090
CONRADO VINICIUS DO AMARAL - PR061647
JOÃO ALEXANDRE REMOWICZ - PR041528
GABRIEL LOPES MIRANDA DA SILVA - PR110247
AGRAVADO
: COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO CARLINI - SC020298
RUBENS OTTO SCHERNIKAU JUNIOR - SC020742
JEFFERSON LUIS ESTOFELE - SC022637
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM: MANDADO DE
SEGURANÇA.
LICITAÇÃO.
FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE
REGIONAL DE BLUMENAU - FURB. CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (
), INCLUINDO O
OUTSOURCING
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. ILEGALIDADE DOS ATOS
NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA. NESTA CORTE NÃO
SE CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS
ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE
NÃO CONHECEU DO RECURSO.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu
conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as
alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal
quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido
violado, bem como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em
que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do
recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo
mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim
de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo
que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como
violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por
Documento eletrônico VDA54155345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:32
Código de Controle do Documento: 0b06cb0f-92ac-4a57-ba51-bfd197013844

analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
III - Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a
controvérsia principal dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
IV - Os demais dispositivos legais mencionados pela parte
recorrente na petição de recurso especial não foram objeto de análise na
Corte de origem. Tampouco o conteúdo foi objeto no acórdão proferido na
Corte de origem. Assim, não é possível o conhecimento do recurso especial
diante da falta de prequestionamento da matéria. Para que o
do
art. 1.025
seja aplicado, e permita-se o conhecimento das alegações da
CPC/2015
parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos embargos de
declaração na Corte de origem (e.
) e indicação de violação do
211/STJ
do
no recurso especial (
relator
art. 1.022
CPC/2015,
REsp 1.764.914/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
8/11/2018,
. A matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração
23/11/2018)
opostos (AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes
REsp 1.443.520/RS,
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/
DJe
; ii)
4/2019,
10/4/2019)
devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg no
a quo
REsp n. 1.459.940/SP,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
e; iii) relevante e pertinente com a matéria
24/5/2016,
2/6/2016)
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp 1.433.961/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
)
17/9/2019,
24/9/2019.
V - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso diante da incidência de óbices ao conhecimento.
O recurso especial foi interposto contra acórdão com a seguinte ementa, que
bem resume a discussão trazida a esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO.
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB. PREGÃO
PRESENCIAL N.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO
320/2023.
(OUTSOURCING), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS,
SUPRIMENTOS
E
MANUTENÇÃO
PARA
DIVERSOS
SETORES
DA
UNIVERSIDADE. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS
Documento eletrônico VDA54155345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:32
Código de Controle do Documento: 0b06cb0f-92ac-4a57-ba51-bfd197013844

EDITALÍCIAS. SUPOSTA DESCONTINUIDADE DO MODELO DE IMPRESSORA
APRESENTADO PELA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO,
DE
PLANO,
DAS
SUPOSTAS
IRREGULARIDADES.
ILEGALIDADE DOS ATOS NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.
RECURSO DESPROVIDO.

Na petição de agravo interno, a parte agravante se insurge quanto aos pontos
que foram objeto da decisão agravada.
É o relatório.

VOTO

Alega a parte agravante, na petição de agravo interno, resumidamente:

[...]
A impetrante sustentou que a empresa vencedora, Copy Line Comércio e Serviços
Ltda., ofertou um equipamento descontinuado (modelo HP E57540DN), em desacordo com
as exigências editalícias, o que viola o princípio da vinculação ao edital e compromete a
competitividade do certame. Especificamente, o item 3.3 do Edital previa que "a impressora
deve ser de linha atual do fabricante, não pode estar descontinuada ou marcada para
encerramento da fabricação", enquanto o item 3.10 reforçava que "os equipamentos a serem
disponibilizados devem ser novos e de primeiro uso. Não serão aceitos equipamentos
usados, descontinuados pelo fabricante
marcados como em fim de linha de produção".
e/ou
[...]
III – RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO – FUNDAMENTAÇÃO AMPLA
E NECESSÁRIA AO CONHECIMENTO DA CAUSA – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E
1.022, DO
E A INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 284, DO C. STF
CPC/15
[...]
Com efeito, o v. acórdão do E. TJSC, ao confirmar a sentença denegatória, adotou os
mesmos fundamentos do juízo de primeiro grau, considerando que não restou comprovado
que o equipamento estivesse descontinuado.
[...]
Desta forma, estando clara a impugnação aos arts. 3o da
o, caput,
Lei 8.666/1993; art. 5
11, II, da Lei n.o
; e
§ 1o, IV, do
e tendo sido a matéria
14.133/2021
Art. 489,
CPC/15,
efetivamente debatida pelo Tribunal de origem, não há que se falar nos óbices das Súmulas
282 e 356 do STF, cabendo o livre trânsito do recurso especial.
[...]
IV – RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA –
QUESTIONAMENTO APRESENTADO – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO -
INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS
E
(ART. 1.025, DO
)
211/STJ
282/STF
CPC/15
Documento eletrônico VDA54155345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:32
Código de Controle do Documento: 0b06cb0f-92ac-4a57-ba51-bfd197013844

[...]
Em suma, a Agravante pretendeu definir a violação ao princípio da vinculação ao
edital e aos princípios da isonomia e competitividade nas licitações, à luz dos arts. 3o da
o, caput, 11, II, da Lei n.o
; e
§ 1o, IV, do
Lei 8.666/1993; art. 5
14.133/2021
Art. 489,
CPC/15.
[...]
Ademais, o princípio da isonomia, previsto no
o da
e no
art. 3
Lei 8.666/1993
art. 11,
II, da Lei n.o
impõe tratamento igualitário entre os licitantes, o que foi
14.133/2021,
flagrantemente violado ao se permitir que uma empresa fosse habilitada com equipamento
que não atendia às exigências editalícias, em detrimento das demais concorrentes que
observaram rigorosamente as especificações do certame.
[...]

O Superior Tribunal de Justiça possui a função constitucional de Corte de
Precedentes. Dessa atribuição constitucional decorre o dever de se manifestar, no
julgamento dos recursos especiais, a respeito das alegações de violação da legislação
federal. Assim, esta Corte somente pode conhecer das alegações que foram objeto de
manifestação pela Corte de origem, sob pena de realizar indevida atividade de revisão
recursal. Desta forma, o conhecimento do recurso especial exige o prequestionamento da
matéria alegadamente violada. Neste sentido é o enunciado n. 211 da Súmula do STJ,
segundo o qual: " Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo".
Considerando-se que as alegações de violação indicadas no recurso
especial não foram objeto de prequestionamento, não há que se conhecer do recurso
especial.
A previsão do
do Código de Processo Civil de 2015 não invalidou o
art. 1.025
enunciado n. 211 da Súmula do STJ .Para que o
do
seja aplicado, e
art. 1.025
CPC/2015
permita-se o conhecimento das alegações da parte recorrente, é necessário não só que
haja a oposição dos embargos de declaração na Corte de origem (e.
) e indicação
211/STJ
de violação do
do
no recurso especial (
relator
art. 1.022
CPC/2015,
REsp 1.764.914/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
. A
8/11/2018,
23/11/2018)
matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração opostos (AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
REsp 1.443.520/RS,
Documento eletrônico VDA54155345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:32
Código de Controle do Documento: 0b06cb0f-92ac-4a57-ba51-bfd197013844

julgado em 1o/
DJe
; ii) devolvida a julgamento ao Tribunal
4/2019,
10/4/2019)
a quo
(AgRg no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
REsp n. 1.459.940/SP,
julgado em
DJe
e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt
24/5/2016,
2/6/2016)
no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp 1.433.961/SP,
julgado em
DJe
)
17/9/2019,
24/9/2019.
Verifica-se que a irresignação do recorrente quanto à vinculação do edital, a
descontinuidade do produto fornecido pelo vencedor da licitação e o desrespeito aos
padrões técnicos do edital, vai de encontro às convicções do julgador
, que, com
a quo
lastro no conjunto probatório constante dos autos, decidiu "[a] informação apresentada
não revela descontinuidade do bem e desrespeito ao edital, já que a impressora ofertada
"consta como linha de comercialização", ainda que "lançado o modelo atual" (fl. 1.112).
Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais
indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a
Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54155345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:32
Código de Controle do Documento: 0b06cb0f-92ac-4a57-ba51-bfd197013844

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.924.276 / SC
Número Registro: 2025/0157792-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50038714620248240008
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INTERATIVA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP
ADVOGADOS : AMAZONAS FRANCISCO DO AMARAL - PR010879
RENATO OLIVEIRA DE AZEVEDO - PR022971
MURILO FRANCISCO DO AMARAL - PR042090
CONRADO VINICIUS DO AMARAL - PR061647
JOÃO ALEXANDRE REMOWICZ - PR041528
GABRIEL LOPES MIRANDA DA SILVA - PR110247
AGRAVADO
: COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS : JOÃO PAULO CARLINI - SC020298
RUBENS OTTO SCHERNIKAU JUNIOR - SC020742
JEFFERSON LUIS ESTOFELE - SC022637
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- LICITAÇÕES - HABILITAÇÃO / REGISTRO CADASTRAL / JULGAMENTO
/ HOMOLOGAÇÃO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55147636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:21
Código de Controle do Documento: d3b7a350-ea8b-4fbc-ac6d-b072b0ab8e3b

AGRAVANTE : INTERATIVA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP
ADVOGADOS : AMAZONAS FRANCISCO DO AMARAL - PR010879
RENATO OLIVEIRA DE AZEVEDO - PR022971
MURILO FRANCISCO DO AMARAL - PR042090
CONRADO VINICIUS DO AMARAL - PR061647
JOÃO ALEXANDRE REMOWICZ - PR041528
GABRIEL LOPES MIRANDA DA SILVA - PR110247
AGRAVADO
: COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS : JOÃO PAULO CARLINI - SC020298
RUBENS OTTO SCHERNIKAU JUNIOR - SC020742
JEFFERSON LUIS ESTOFELE - SC022637
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:21
Código de Controle do Documento: d3b7a350-ea8b-4fbc-ac6d-b072b0ab8e3b